Tribunal: STF
Processo: HC 74562
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA CASSADA
POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REMESSA A NOVO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE EXISTIR VERSÃO QUE DÁ SUPORTE À TESE DA NEGATIVA DE
AUTORIA ADOTADA PELOS JURADOS.
        O acórdão atacado, ao anular a decisão absolutória e
determinar que o paciente seja levado a novo julgamento popular, não
adentrou na esfera de competência do Tribunal do Júri, mas se
restringiu à valoração das provas lançadas nos autos, sob o
argumento de que não foram consideradas pelo Conselho de Sentença,
que desprezara todos os indícios e presunções no sentido da autoria
do crime, acabando por proferir veredicto sem apoio nos elementos
colhidos no bojo do processo.
        Habeas corpus indeferido.